Tribunal: TJES
Processo: 5015869-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015869-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTROS DE IP. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Carlos Roberto Rodrigues, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Daycoval S.A., em ação que buscava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de induzimento a erro na contratação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado realizada de forma digital e se o banco recorrente observou o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a justificar eventual nulidade do contrato e a responsabilização civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento da Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do CDC às instituições financeiras.

4.Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que, no caso concreto, foi devidamente demonstrado por meio de documentação digital completa, contendo termo de adesão e consentimento esclarecido, biometria facial, geolocalização, IP de origem e comprovantes de crédito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do autor.

5. As provas apresentadas evidenciam a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, afastando a alegação genérica de erro ou fraude, bem como qualquer ilicitude na avença.

6. A contratação digital é juridicamente válida, sendo dispensável o certificado ICP-Brasil quando comprovada a integridade e autoria do documento por outros meios idôneos, conforme orientação consolidada na jurisprudência (TJGO, AC 5036284-63.2025.8.09.0051, Rel. Desª Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 19/08/2025).

7. Não se constatando irregularidade, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável, impõe-se a manutenção integral da sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando instruída com elementos de segurança como biometria facial, geolocalização e IP, e quando comprovado o crédito em conta de titularidade do consumidor. Não demonstrado vício de consentimento ou falha no dever de informação, mantém-se a validade do contrato e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14

CC: arts. 104, 138 a 150

CPC: arts. 373, I e II; 487, I; 98, §3º

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46

MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS.

TJGO – AC 5036284-63.2025.8.09.0051.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015869-43.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES

RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S.A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTROS DE IP. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Carlos Roberto Rodrigues, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Daycoval S.A., em ação que buscava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de induzimento a erro na contratação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado realizada de forma digital e se o banco recorrente observou o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a justificar eventual nulidade do contrato e a responsabilização civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento da Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do CDC às instituições financeiras.

4.Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que, no caso concreto, foi devidamente demonstrado por meio de documentação digital completa, contendo termo de adesão e consentimento esclarecido, biometria facial, geolocalização, IP de origem e comprovantes de crédito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do autor.

5. As provas apresentadas evidenciam a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, afastando a alegação genérica de erro ou fraude, bem como qualquer ilicitude na avença.

6. A contratação digital é juridicamente válida, sendo dispensável o certificado ICP-Brasil quando comprovada a integridade e autoria do documento por outros meios idôneos, conforme orientação consolidada na jurisprudência (TJGO, AC 5036284-63.2025.8.09.0051, Rel. Desª Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 19/08/2025).

7. Não se constatando irregularidade, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável, impõe-se a manutenção integral da sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando instruída com elementos de segurança como biometria facial, geolocalização e IP, e quando comprovado o crédito em conta de titularidade do consumidor. Não demonstrado vício de consentimento ou falha no dever de informação, mantém-se a validade do contrato e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14

CC: arts. 104, 138 a 150

CPC: arts. 373, I e II; 487, I; 98, §3º

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46

MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS.

TJGO – AC 5036284-63.2025.8.09.0051.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Carlos Roberto Rodrigues, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do DAYCOVAL S.A., ora recorrido.

O autor, alegou em síntese que, realizou contrato de empréstimo junto ao banco, que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e foi induzido a erro ao contratar o cartão RMC, que seria oneroso e desvantajoso, sendo esta uma condição para a obtenção do empréstimo pretendido.

Diante disso, requereu a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diferente de outras situações analisadas por este juízo, no caso em apreço o contrato firmado entre as partes indica claramente as características do serviço ofertado pela demandada, ao qual a requerente aderiu livremente, obtendo o crédito que necessitava junto à ré. Necessário reconhecer, também, que o termo de consentimento esclarecido indica o prazo máximo de 84 (oitenta e quatro) meses para a realização dos descontos caso não haja o pagamento do valor da fatura, não se tratando, portanto, de hipótese de “dívida impagável”, como mencionado na peça inicial.

Assim, resta claro que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco, evidenciada pelos documentos acostados aos autos. Logo, não há que se falar em ilegalidade do pacto firmado entre as partes apta a ensejar a declaração de nulidade, ou o pagamento de indenização a qualquer título ou, sequer, a conversão da avença, impondo-se, assim, a improcedência de todos os pedidos formulados.

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, reiterando os termos da inicial.

É o relatório sucinto.

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A presente controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso em tela, a parte ré trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a regularidade e validade da contratação impugnada, consistindo em dossiê de o contrato digital de ID 52353402; o Termo de Adesão e Termo de Consentimento Esclarecido (ID 52353984); solicitação e autorização para saque via cartão de crédito consignado; e comprovantes de transferências bancárias nos IDs 52354306 e 52354322, de ID 46659283.

Tais documentos comprovam que a contratação ocorreu por meio digital, com utilização de reconhecimento facial/biometria facial, geolocalização e dados de IP , elementos que conferem alta segurança e confiabilidade ao procedimento. Ademais, o valor contratado (R$4.088,00 e R$217,00) foi creditado em conta bancária de titularidade da parte autora, o que afasta a alegação de que o negócio jurídico não a beneficiou.

Nesse sentido, a prova robusta e detalhada apresentada pelo réu se sobrepõe à alegação genérica de vício de consentimento.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento na inexistência de contratação de empréstimo consignado, cuja avença teria sido firmada digitalmente junto à instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) saber se a contratação do empréstimo consignado foi validamente celebrada; (II) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de perícia grafotécnica; e (III) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada. 4. A autora indicou número de contrato diverso daquele efetivamente averbado, tratando-se de mera divergência gerada pela numeração interna da autarquia previdenciária, sem repercussão jurídica. 5.
O banco apresentou cópia do contrato digital com assinatura biométrica facial (selfie), geolocalização, número ip, id de sessão, código hash, dispositivo utilizado e comprovante de ted, configurando prova suficiente da manifestação de vontade. 6. A contratação por meio digital é admitida pelo ordenamento jurídico, sendo válida a assinatura eletrônica desacompanhada de certificado icp-Brasil, desde que demonstrada a integridade e autoria documental.
7. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a própria parte autora dispensou a perícia técnica. 8. Inexistentes indícios mínimos de fraude, a contratação deve ser considerada válida, afastando-se a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais. 9. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição financeira impede o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação contratual. lV. Dispositivo e tese10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando instruída com assinatura biométrica facial, geolocalização, ip, id de sessão e comprovante de crédito bancário. 2. A ausência de certificado icp-Brasil não invalida o contrato eletrônico quando demonstrada a integridade e a autoria documental por outros meios idôneos
. 3. A inversão do ônus da prova, em sede de relação de consumo, não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade das alegações. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV e xxxii; CC, arts. 104, 138 e seguintes; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 927, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p. U.; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; in INSS/pres nº 28/2008, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp n. 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª turma, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5379583-25.2021.8.09.0029, Rel. Des. Altair guerra da costa, j. 11/10/2023; TJGO, apelação cível 5567156-06.2022.8.09.0149, Rel. Des. Anderson máximo de holanda, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5087610-64.2022.8.09.0149, Rel. Des. Alan Sebastião de sena conceição, j. 12/06/2023. (TJGO; AC 5036284-63.2025.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 19/08/2025). (Grifo nosso).

Neste ponto, coaduno com o juízo
a quo
, cujos fundamentos se mostram acertados e impositivos de manutenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, porém suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)